Tribunal: TJDFT
Processo: 0747225-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. QUESTÃO QUE VERSA SOBRE PRECATÓRIO JÁ EXPEDIDO E AUTUADO. COMPETÊNCIA DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. RESSALVA QUANTO AOS ACESSÓRIOS EM FAVOR DOS CEDENTES. INEXISTÊNCIA NA MAIORIA DAS ESCRITURAS PÚBLICAS. CRÉDITO PERTENCENTE AOS CESSIONÁRIOS. APENAS UMA ESCRITURA PÚBLICA RESSALVA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NO PATRIMÔNIO DO CEDENTE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1 – O Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do TJDFT não possui competência para analisar questões incidentes de natureza jurisdicional, devendo tais questões serem decididas pelo Juízo da Execução, salvo mero erro material verificável de plano, assim como questões que versem sobre o crédito objeto do precatório, já expedido e autuado, a saber: cessão de crédito – exatamente o caso dos autos -, habilitação de herdeiros e pedidos de sequestro de verbas, nos exatos termos do disposto no art. 10 da Portaria Conjunta no 17/2006 deste eg. Tribunal, alterada pela Portaria Conjunta no 91/2017, bem como o disposto no art. 3o, III e IV da Resolução no 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça.
2 – Nos termos do artigo 287 do Código Civil, “Salvo estipulação em contrário, na cessão de um crédito abrangem-se todos os seus acessórios”. Dessa forma, por expressa disposição legal, na cessão de crédito por título oneroso, não havendo estipulação em sentido contrário, os acessórios do crédito cedido também estão abrangidos pela cessão, seguindo, portanto, a comezinha regra de que o acessório segue o principal.
3 – A mera leitura das escrituras públicas colacionadas aos autos, com exceção de apenas uma delas, demonstra que a maioria dos Cedentes/Impetrantes simplesmente não fez nenhuma ressalva acerca dos juros e correção monetária incidentes sobre o crédito cedido, donde exsurge a irrefutável conclusão de que os acessórios – juros e correção monetária – seguiram a sorte do principal e, portanto, passaram a pertencer aos cessionários e, assim, em proveito destes (ou dos subcessionários) devem ser computados por ocasião do pagamento do precatório.
4 – O mero fato de os Cedentes/Impetrantes terem utilizado a expressão “tão somente” ou afins nas escrituras públicas ao se referirem ao valor nominal cedido não satisfaz a exigência de “estipulação em contrário” prevista no art. 287 do CC, tendo em vista que, por óbvio, a expressão “tão somente” fora utilizada para demonstrar que a totalidade do crédito não era objeto da cessão, mas apenas parte de seu valor, discriminado nas escrituras públicas.
5 – Tendo em vista que apenas na escritura pública lavrada por uma das Impetrantes houve a expressa e inequívoca ressalva de que tal cessão não abrangeria os juros e correção, somente a referida Cedente/Impetrante ostenta direito ao recebimento de tais acessórios em relação ao crédito cedido.
Segurança parcialmente concedida.